Tribunal: TJMT
Processo: 1032607-89.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032607-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de negativação promovida por fundo de investimento cessionário de crédito, cuja contratação originária foi realizada mediante biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação e da cessão de crédito para legitimar a negativação; (
ii
) se a ausência de notificação da cessão invalida a cobrança; e (
iii
) se a negativa de contratação pelo consumidor, desconhecedor da cessão, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica originária foi devidamente comprovada por contrato de adesão, faturas, biometria facial e documentos pessoais, presumindo-se válidos ante a impugnação genérica da parte devedora.

4. A cessão de crédito foi demonstrada por certidão de registro em cartório. A ausência de notificação do devedor (art. 290 do CC) não invalida a dívida nem impede a cobrança ou negativação pelo cessionário, apenas desobriga o devedor caso pague ao credor original.

5. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a alegação de inexistência de relação jurídica com o cessionário não caracteriza alteração dolosa da verdade dos fatos quando o consumidor não foi previamente notificado da cessão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a dívida nem torna ilícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pelo cessionário. 2. A alegação de inexistência de relação jurídica com o cessionário não configura litigância de má-fé quando o devedor não houver sido previamente notificado da cessão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 290 do Código Civil;
Arts
. 80, II, e 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; Turma Recursal do TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel.
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/05/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032607-89.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ALYSSON MAYKE CAMARGO

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALYSSON MAYKE CAMARGO ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativa de crédito devido a uma restrição em seu nome; b) ao consultar o SERASA, verificou uma pendência de R$ 2.902,35 em nome da parte reclamada, referente a um contrato que alega jamais ter firmado (nº 4098236); c) a inscrição é indevida e causou-lhe danos morais. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a relação jurídica originária com a cedente (CALCARD) por meio de contrato digital, com "selfie" e documentos pessoais do reclamante; b) a semelhança entre a "selfie" e os documentos do autor
valida
m
a contratação; c) sendo o débito legítimo, a negativação constitui exercício regular de direito; d) a negativa da contratação pelo autor configura litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência
e
condenou o reclamante por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não nega a dívida original com a CALCARD, mas a relação com a FIDC (reclamada), pois não foi notificado da cessão de crédito, tornando-a ineficaz contra si; b) o termo de cessão apresentado é genérico e o registro da cessão ocorreu após a negativação; c) a assinatura por biometria facial ("selfie") não é um método seguro e não há prova de sua autenticidade; d) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois a inscrição discutida é a mais antiga; e) a condenação por litigância de má-fé é indevida. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e afastando a condenação por litigância de má-fé; b) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a contratação foi regular, comprovada por contrato de adesão, "selfie" e documentos pessoais; b) a cessão de crédito foi regular e comunicada; c) a inadimplência do recorrente legitima a negativação, sendo exercício regular de direito; d) há outras inscrições preexistentes, aplicando-se a Súmula 385 do STJ; e) a conduta do recorrente caracteriza litigância de má-fé e advocacia predatória.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrida comprovou a relação jurídica e a origem do débito ao juntar o contrato de adesão, as faturas do cartão de crédito utilizadas pelo recorrente, a selfie capturada na contratação e a cópia do documento pessoal (ID/PJe2 347282392). A sentença, inclusive, destacou a semelhança entre a selfie e os documentos do recorrente.

Ademais, a impugnação do recorrente é genérica e não afasta a validade das provas, que, nos termos da Súmula 51 desta Turma, são suficientes para comprovar a relação contratual.

“SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

No que tange à cessão de crédito, a parte recorrida demonstrou sua legitimidade por meio da certidão de registro em cartório (ID/PJe2 347282392, p. 1), datada de 10/08/2021. O débito possui vencimento em 25/12/2020 (ID/PJe2 347282388) e a comunicação da negativação é de 09/02/2022 (ID/PJe2 347282392, p. 2), portanto, posterior à cessão.

A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito, conforme o art. 290 do Código Civil, não invalida a dívida nem impede a cobrança pelo novo credor, apenas desobriga o devedor caso ele pague ao credor original, o que não ocorreu nos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ//
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)”

Portanto, comprovada a existência da dívida e a legitimidade da cobrança pela cessionária, a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, II, do CPC, por entender que ela alterou a verdade dos fatos.

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses tipificadas e, muito menos, o
caráter
manifestamente
infundado
da parte reclamante ou a alteração dolosa da verdade dos fatos.

Embora a parte reclamante tenha alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, que conseguiu demonstrar a origem do débito, no presente caso, tal hipótese não caracteriza litigância de má-fé, porquanto houve a cessão do crédito discutido e a parte reclamante não foi notificada.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada
tão somente para afastar a
condenação por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026